Tribunal: TJMT
Processo: 1004597-47.2016.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004597-47.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALRINES RODRIGUES SANTOS - CPF: 097.571.778-22 (APELADO), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), DJALMA SANTOS - CPF: 926.756.208-82 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), DJALMA SANTOS - CPF: 926.756.208-82 (APELANTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), VALRINES RODRIGUES SANTOS - CPF: 097.571.778-22 (APELANTE), VALRINES RODRIGUES SANTOS - CPF: 097.571.778-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE DJALMA SANTOS (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ESPÓLIO DE DJALMA SANTOS (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), DJALMA SANTOS - CPF: 926.756.208-82 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO AUTOR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA RÉ.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO SEGURADO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REJEIÇÃO – TEORIA DA APARÊNCIA – DANO MORAL – NEGATIVA DE COBERTURA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL SEM MAIORES PROJEÇÕES NA ESFERA ESTRITAMENTE PESSOAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessionária estipulante é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, neste caso em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pela seguradora. 2. O mero descumprimento contratual, por si só, não configura violação aos direitos da personalidade, pelo que a indenização por danos morais não é cabível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004507-47.2016.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO PAN S.A., e também pelo ESPÓLIO DE DJALMA SANTOS, representado pela inventariante VALRINES RODRIGUES SANTOS, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1004597-47.2016.8.11.0003), ajuizada contra o primeiro pelo segundo apelante, julgou o pedido procedente, para
“
promover a quitação do contrato de financiamento de veículo firmado pelo
de cujus
, inclusive com a desalienação do bem, objeto da avença, no prazo de 15 (quinze) dias, do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de pagamento de multa diária que fixo em R$ 300,00
”, e condenar o Banco/apelante ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento; a r. sentença condenou o Banco/réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. no 53057603).

A apelante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que

a administradora do seguro é a “PAN Seguros”, alegando não ter participado do contrato de seguro firmado entre o segurado falecido Djalma Santos e a seguradora, cuidando-se de pessoa jurídica distinta da seguradora, pelo que alega que não pode ser condenada ao pagamento de cobertura securitária garantida por pessoa jurídica diversa; aduz que o contrato de financiamento firmado pelo segurado falecido e o Banco/apelante encontra-se quitado desde 07.12.2018.

Defende que os elementos da responsabilidade civil não estão presentes, pois não cometeu nenhum ato ilícito, limitando-se a observar o contrato de financiamento celebrado com cônjuge da autora/apelante Djalma Santos, ademais, o contexto
fático se revela um “
mero contratempo ou dissabor
” (cf. fls. 16 Id. no 53057602); questiona o valor da indenização por danos morais por não atender aos princípios da razoabilidade e critica o termo inicial dos juros de mora dizendo que “
só podem ser cobrados quando o devedor está em mora, ou seja, quando do seu arbitramento
” (cf. fls. 22 Id. no 53057602).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva; no mérito, pede a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, se mantida, que o valor indenizatório seja reduzido e que os juros de mora incidam a partir do arbitramento.

O autor/apelante Espólio de Djalma Santos afirma que o contrato de financiamento já foi quitado, e por isso a indenização securitária deve ser paga ao autor/apelante; insurge-se contra o valor da indenização por danos morais pleiteando pela majoração da condenação a esse título, ressaltando que não obteve resposta do Banco/apelante para cobertura securitária quando solicitou diretamente a ele, pelo que pede, pois, seja provido o recurso para majoração da indenização por danos morais e para que a indenização securitária seja paga ao apelante/autor.

As partes ofertaram contrarrazões ao apelo adversário, cada qual torcendo pelo desprovimento do recurso antagônico (cf. Id no 5305709 e 53057613).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar de ilegitimidade passiva se entrelaça com o mérito recursal, como qual será envolvida, analisada e decidida.

Em 30.12.2014, Djalma Santos emitiu em favor do Banco Pan S.A./apelante a Cédula de Crédito Bancário no 67868302, envolvendo o financiamento do veículo Renault/Sandero, Chassi 93Y5SRD04FJ550411, com cláusula de alienação fiduciária, para pagamento em 60 prestações mensais e consecutivas no valor de R$ 872,74, e foi pactuado, ainda, seguro prestamista no valor de R$ 550,00, diluído e embutido no valor prestação do financiamento do bem fiduciário (cf. Id. no 53057551).

Da Cédula de Crédito Bancário no 67868302 não constou qualquer indicação quanto à identificação da seguradora contratada, pois, o campo destinado a essa individualização, não foi preenchido, ou seja, encontra-se em branco (cf. 01 Id. no 53057551), mas, da cláusula no 11 desse pacto constata-se que houve contratação de seguro para proteção financeira – liquidação do débito pendente – em caso de morte do segurado/devedor, com outorga de poderes de representação perante a seguradora (cf. fls. 03 Id. no 53057551).

Sucedeu que em 19.05.2016 o segurado Djalma Santos veio a óbito, vítima de acidente automobilístico (cf. fls. 03 Id. no 53057550), não tendo o Espólio/apelante obtido êxito ao acionar a seguradora na esfera administrativa, daí o ajuizamento da presente ação em 11.11.2016, quando já liquidadas 22 parcelas da Cédula de Crédito Bancário no 67868302.

Quando da oferta de defesa nos autos, o Banco/apelante instruiu os autos com cópia da Apólice de Seguro – Condições Gerais e do “Certificado Individual” (cf. Id. no 53057527/576), e só então possível constatar que a seguradora contratada é a “Pan Seguros”, que, agora em sede recursal, o Banco/apelante alega é a “TOO Seguros”, sem qualquer comprovação de sucessão entre essas empresas.

Não obstante, a arguição de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco/apelante não merece acolhida, porquanto, a entidade estipulante é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal,

efetuou a intermediação do contrato e recebeu o prêmio pela seguradora, pois, repita-se, como constou expressamente do contrato (cf. Id. no 53057551 e fls. 01 Id. no 53057527).

Nesse sentido:

EMENTA: “APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – SEGURO PRESTAMISTA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROPOSITURA DA LIDE - GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – FALECIMENTO DO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA AVENÇA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. O Banco estipulante é parte legítima para figurar na Ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento. Segundo o princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça, o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de demanda judicial, sendo descabido arguir ausência de interesse de agir do autor. Se foi pactuado seguro prestamista, no caso de falecimento do segurado é devido o cumprimento da obrigação securitária de quitar o saldo devedor existente no contrato de financiamento. Inexiste interesse recursal quando a questão contra a qual se insurge o recorrente nem ao menos foi debatida na lide.” (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AP No 0002258-33.2015.8.11.0015 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julgado em 03/04/2019 – Publicado no DJE 05/04/2019).

EMENTA: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. SEGURO RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO CONTRATADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA No 83/STJ. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA. SÚMULA No 7/STJ. 1. "É parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. Precedentes do STJ" (REsp 592.510/RO, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006). 2. "Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor" (REsp 1.300.116/SP, Rel. Ministra Nanacy Andrighi, DJe 13/11/2012). 3. Estando o acórdão recorrido em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça incide a Súmula no 83 desta Corte, aplicável por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do Tribunal de origem quanto à solidariedade passiva do banco na demanda, mister se faz a revisão do conjunto fático dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado ante o óbice da Súmula no 7 desta Corte. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ – TERCEIRA TURMA – AgRg no REsp 1040622/RS – Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – julgado em 19/11/2013 – DJe 12/12/2013).

Carlos Roberto Gonçalves assim conceitua o dano moral:

"O dano moral não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do dano. (...) O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. Por exemplo: se vemos alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar indenização, mesmo quando esse fato nos provoque grande dor. Mas, se houver relação de parentesco entre nós e a vítima, seremos lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um preço para a dor que sentem ou sentiram, mas tão-somente, que se lhes outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão jurídica por eles sofrida". (In Responsabilidade Civil, 8.ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 548/549).

Pablo Stolze Gagliano em Novo curso de direito civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 85, pondera que:

“Superadas, portanto, todas as objeções quanto à reparabilidade do dano moral, é sempre importante lembrar, porém, a advertência brilhante de Antônio Chaves, para quem ‘propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento de todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, à mais suave sombra, ao mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadeza excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de pandora do Direito centenas de milhares de cruzeiros.”

No caso, conquanto não se ignore a expectativa do Espólio/apelante pela liquidação do débito pendente pelo Banco/apelante, a negativa de cobertura, por si só, não configura violação aos direitos da personalidade, e da leitura da petição inicial não se verifica qualquer relato de peregrinações ou percalços vivenciados pelo Espólio/apelante, de modo que
o quadro fático
acarretou aborrecimento, mágoa e dissabor, os quais estão sujeitos todos que celebram contrato e demais relações firmadas entre os indivíduos ao longo da vida, pelo que não há falar em indenização por danos morais, considerando que dos fatos narrados pelo Espólio/apelante não se constata que a exposição de
qualquer situação constrangedora ou vexatória.

Nesse sentido:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO ORDINÁRIA. SEGURO DE VIDA. SEGURO PRESTAMISTA. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. COBERTURA DEVIDA. PRIMEIRO BENEFICIÁRIO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. (...). 2. Sendo incontroversa a morte do segurado e existente a cobertura contratual para o risco evidenciado, é devida a indenização securitária. 3. Em relação ao seguro, por ser prestamista, havendo débito junto ao Banco, deve ser quitada a dívida pela seguradora até o limite do capital segurado. Eventual saldo remanescente deverá ser repassado à parte autora. 4. Danos morais. O descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo ao reconhecimento de danos extrapatrimoniais. Hipótese em que a negativa de pagamento da cobertura securitária não configura dano moral. Precedentes. Apelação Parcialmente Provida. (TJRS – 5a Câmara Cível - Apelação Cível No 70083604272 – Rela. Desa.
Isabel Dias Almeida
- Julgado em: 15-04-2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO DE VIDA E SEGURO PRESTAMISTA - FALECIMENTO DO SEGURADO – (...) - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. (...). Conquanto seja indiscutível que o descumprimento do contrato pelos réus tenha causado ao autor chateações ou aborrecimentos, observa-se que ele não fez qualquer prova no sentido de demonstrar que a situação por eles vivenciada em decorrência de tal fato tenha sido capaz de macular direitos ligados à sua personalidade, e mesmo que tenha sofrido constrangimento, mágoa ou tristeza em sua intimidade, a ponto de suplantar os meros aborrecimentos ou chateações que são comuns na vida cotidiana e, em assim sendo, não configuram dano moral. (...). (TJMG - 13a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0647.13.002839-0/001 – Rel. Des.
José de Carvalho Barbosa
- Julgamento em 16/04/2020 – DJE do dia 24/04/2020)

Sobre o pleito do autor/apelante para que a indenização seja paga diretamente a ele, essa pretensão constitui inovação recursal, porquanto, não foi pleiteada perante o juízo de origem, e, sendo assim, não pode ser apreciado por este eg. Tribunal.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo autor/apelante, e, por outro lado, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco/apelante apenas para afastar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em decorrência da modificação do desfecho decisório, estabeleço a sucumbência recíproca entre os litigantes, na proporção de 50% para cada um, mantendo, porém, o percentual dos honorários advocatícios fixados pela r. sentença.

Custas
pro rata
, observando em relação ao autor/apelante o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020